Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. INCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO AJUSTE PELO ENTE FEDERATIVO, DESDE QUE COMPROVADA A INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE FUNDAMENTOU O DEFERIMENTO DA VANTAGEM. pRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMINA PROCESSUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.